Tribunal: STF
Processo: HC 214362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcio Richardson Pedroso Camargo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.015.116/SP. 



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal.



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação do regime aberto, aludindo à pena em concreto.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial aberto ou seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos. 



    Decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. A teor do disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição dos embargos de declaração, em matéria criminal, é de 2 dias. 



    2. Na hipótese, os embargos de declaração são intempestivos, porque acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 02/03/2022 e considerado publicado em 03/03/2022, mas o recurso integrativo somente foi recebido no STJ em 09/03/2022, quando já escoado o referido prazo legal. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Doc. 4).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ não deliberou sobre as teses alusivas ao regime fechado imposto ao paciente e a pretendida substituição da pena. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: (HC 132.864-AgR,minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Ainda que assim não fosse, consta dos autos a majoração da pena base em razão dos maus antecedentes e informação alusiva à reincidência. Nesse sentido, não surge ilegalidade na fixação do regime fechado, conforme pacífica jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/20). 



    2. Agravo regimental não provido (HC 204383 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 7/1/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 166848 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 16/4/2020).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente